Tribunal: STF
Processo: ARE 1300750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. PRESCRIÇÃO. OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA. Parcelas vencidas. Impetração do mandado de segurança coletivo interrompe o curso do prazo prescricional para a ação de cobrança até o trânsito em julgado. Interrupção da prescrição e prazo reduzido pela metade Irrelevância. Transcurso de menos de 2 anos e meio entre a data do trânsito em julgado e a data do ajuizamento da ação de cobrança. Precedentes do STJ e desta Câmara. Não configuração da prescrição para a ação de cobrança. AÇÃO DE COBRANÇA. Policiais militares. Recebimento de ALE. Direito reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo (AFAM). Ação coletiva transitada em julgado. Autores associados que manejam ação de cobrança para obter provimento jurisdicional que lhes assegure o recebimento das verbas anteriores à impetração. Os autores demonstraram pertencer à associação antes do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. O direito foi reconhecido em decisão proferida em outro processo, com trânsito em julgado. A controvérsia não poderá gravitar em torno da ilegalidade da possibilidade de incorporação do benefício, que se encontra acobertada pela coisa julgada, o que inibe a resistência da Fazenda sobre o tema. Vedação à rediscussão da matéria de fundo decidida pelo processo coletivo. Formação da coisa julgada material. O manto da coisa julgada impede a rediscussão da questão já decidida em sede do mandado de segurança. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a tese 905 do STJ. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança (eDOC 2, p. 41)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; 100; e 102, § 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de limitar os efeitos da coisa julgada apenas para os associados à época da propositura do mandado de segurança coletivo, bem como de exigir a autorização expressa individualizada daqueles. Afirma-se que tais pressupostos não foram considerados pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a aproveitamento, pelo recorrido, dos efeitos da sentença coletiva (eDOC 2, p. 91-92).
    Alega-se, ainda, que a determinação do artigo 100, § 12º é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofício requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica de juros da caderneta de poupança (eDOC 2, p. 99).
    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1114 da repercussão geral (eDOC 4), o Tribunal de origem entendeu não ser o caso de aplicação do mencionado tema e determinou o novo encaminhamento dos autos para o Supremo Tribunal Federal (eDOC 7, p. 1-3).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Após análise detida dos autos, observo que, de fato, os fundamentos do recurso extraordinário não guardam pertinência ao quê debatido no tema 1114 da repercussão geral, motivo pelo qual passo a reapreciar o mérito do recurso.
    O Tribunal de origem consignou que o mandado de segurança coletivo impetrado por associação consubstancia hipótese de substituição processual e que, por essa razão, é dispensável a associação prévia ou a autorização expressa dos associados para que possam se beneficiar da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A autora é beneficiária da decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 0027112-62.2012.8.0053, porque demonstrou pertencer à categoria cujos interesses foram tutelados pela ação coletiva em comento.
    E, ao contrário do que sustenta a Fazenda, não é necessária a autorização expressa do autor antes da impetração do mandado de segurança coletivo. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento da Súmula 629: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Ademais, não é necessária a adesão à associação antes da impetração do mandado de segurança coletivo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a “indivisibilidade do objeto da ação coletiva conduz à extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não integrantes diretamente da entidade classista postulante que, na verdade, não é titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos componentes da categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de participantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade, isso porque o universo da categoria geralmente é maior do que o universo de filiados à entidade representativa” (eDOC 2, p. 42-43)
    Nota-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a condição de substituta processual das associações que pleiteiem direitos coletivos pela via do mandado de segurança coletivo. Nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1.119 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1293130, Rel. Min. Presidente, DJe 08.01.2021, que restou assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021)
    Quanto ao pedido de reforma para fazer incidir juros de mora e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, especialmente no que se refere à utilização da TR para a atualização, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem também não destoa da jurisprudência desta Corte. 
    Efetivamente, deve-se fazer a distinção entre a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4357 e 4425 e a tese de repercussão geral fixada no tema 810 do STF.
    Isso porque, no tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870.947-SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, debateu-se a constitucionalidade dos índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 para débitos fazendários, sem adentrar, contudo, no mérito sobre a possibilidade de aplicação de tal entendimento aos precatórios já expedidos ou pagos:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
    Por sua vez, a decisão proferida no RE 870.947-SE teve a modulação dos seus efeitos negada em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual resta afastada a possibilidade de aplicação da TR até o ano de 2015, conforme acórdão assim ementado:
    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)
    Nas ADIs 4357 e 4425, por seu turno, debateu-se expressamente a situação em que que os precatórios já tenham sido expedidos ou pagos pelo Poder Público. Nesses processos, foram modulados os efeitos da decisão para não atingir as situações já consolidadas pela expedição ou pelo pagamento do precatório: 
    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão (ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015)
    Percebe-se, assim, que a decisão do Tribunal de origem se conforma à jurisprudência desta Corte na medida em que, na espécie, depreende-se que não houve a expedição da ordem de pagamento correspondente, visto que sequer houve o trânsito em julgado da demanda principal, conforme as palavras do próprio recorrente (eDOC 2, p. 89).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente